Tribunal: TJBA
Processo: 8082724-72.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082724-72.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INCOMAF COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MANFREDO LESSA PINTO, LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES

APELADO: BANCO SAFRA S A e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES, MANFREDO LESSA PINTO

ACORDÃO

APELAÇÕES. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTAS BANCÁRIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO SEM ESCLARECIMENTOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO SEM OBSERVÂNCIA OAS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ABALO AUTÔNOMO À HONRA DO SÓCIO ADMINISTRADOR. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APELAÇÃO DOS AUTORES PROVIDA PARCIALMENTE. APELAÇÃO DO RÉU IMPROVIDA. SENTENÇA REFROMDA, EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, em sede de Ação de Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação moral, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A parte autora insurge-se contra a não condenação do sócio administrador e postula a majoração do quantum indenizatório. O réu, por sua vez, questiona a própria condenação, pleiteando o reconhecimento de ausência de ato ilícito e a condenação dos autores por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) saber se é devida indenização por danos morais em razão do bloqueio de contas bancárias mantido por instituição financeira;
(ii) saber se o valor arbitrado a título de indenização mostra-se suficiente à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
(iii) saber se é cabível o reconhecimento de dano moral autônomo em favor do sócio administrador e eventual condenação dos autores por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, sendo exigida a demonstração de falha na prestação dos serviços. O bloqueio das contas sob a alegação de divergência cadastral e sem adoção de providências para resolução do impasse, caracterizou conduta abusiva, com prejuízos evidenciados às atividades das empresas autoras.

O
quantum
indenizatório fixado na origem em R$ 10.000,00 revela-se insuficiente e incompatível com os parâmetros jurisprudenciais, não atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que o bloqueio durou mais de 2 (dois) meses.

Quanto ao pedido de indenização do sócio administrador, embora ele tenha atuado diretamente na resolução das questões decorrentes do bloqueio, não se vislumbra, nos autos, a configuração de dano moral autônomo à sua pessoa física, sendo os prejuízos relacionados exclusivamente à atividade empresarial das sociedades autoras.

Por fim, não restou demonstrada má-fé processual por parte dos autores. As alegações apresentadas foram verossímeis e lastreadas em prova testemunhal produzida, sendo incabível a penalidade do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Réu conhecido e improvido.
Recurso dos Autores conhecido e parcialmente provido, para majorar a indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Tese de julgamento:

"1. Configura dano moral indenizável o bloqueio indevido e prolongado de contas bancárias sem justificativa idônea ou suporte probatório por parte da instituição financeira."
"2. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a gravidade da conduta, a duração do bloqueio e a repercussão na esfera patrimonial e moral do ofendido."
"3. Não se reconhece dano moral individual do sócio quando ausente prova de abalo à sua honra pessoal, distinto da afetação sofrida pela pessoa jurídica."

"4. A litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa ou temerária, não presumida a partir da procedência parcial da demanda."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, arts. 77, 80 e 373, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº 8082724-72.2021.8.05.0001,
de Salvador, em que figuram como Apelantes e Apelados,
INCOMAF COMÉRCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA e OUTROS

e pelo
BANCO SAFRA S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO DOS AUTORES E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU
, nos termos do voto condutor.

MM01